Tribunal: STF
Processo: AR 2894
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 966, inciso V e 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), objetivando desconstituir a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 955.144, que deu provimento ao recurso dos ora réus particulares para fixar o percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios na desapropriação para fins de reforma agrária. 



    Nesse contexto, o autor relata que:



    “(…) a sentença que julgou a ação originária (em anexo), proferida em 15 de abril de 2008, proveu parcialmente os pedidos do INCRA, fixando, contudo, o percentual de 12% a título de juros compensatórios. Em sede de apelação, após recurso interposto pelo INCRA impugnando, dentre outras questões, o percentual devido a título de juros compensatórios, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu acórdão (em anexo), confirmando em sede de embargos de declaração (em anexo), reformando a sentença originária e fixando o percentual no índice de 6%. Assim, as partes adversas interpuseram recurso especial (REsp 1.504.732/PR) e recurso extraordinário (RE nº 955.144/PR) impugnando, dentre outras questões, o percentual de juros compensatórios fixados pelo TRF-4, advogando a tese de que incidiria, no caso, o índice de 12% ao ano. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1504732/PR), a parte do recurso especial que impugnava o índice de juros compensatórios fixados no acórdão regional não foi conhecida, não tendo sido a matéria objeto de deliberação no STJ. 



    Transposta a discussão ao Supremo Tribunal Federal (RE nº 955144/PR), foi proferida decisão monocrática pelo Exmo. Min. Luiz Fux (em anexo), e, 27 de setembro de 2017, que deu provimento ao recurso extraordinário das partes adversas, fixando o índice de 12% ao ano a título de juros compensatórios”. (eDOC 1, p. 2)



     



    Destaca que a decisão rescindenda foi prolatada durante a vigência da medida cautelar concedida na ADI 2.332, que, de fato, determinava a suspensão cautelar do art.15-A, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela MP 1.557/1997, que limitou os juros compensatórios ao valor de 6% ao ano. 



    Contudo, afirma que, posteriormente (17.5.2018), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar definitivamente a ADI 2.332, manifestou-se pela constitucionalidade do dispositivo questionado, revogando a medida cautelar outrora deferida e fixando o entendimento da validade constitucional da limitação dos juros compensatórios, em ações de desapropriação, a 6% ao ano, razão pela qual, diante da modificação de entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade levado a cabo pelo Plenário do STF, é que se mostra necessária a rescisão da decisão monocrática que julgou o RE 955.144/PR. 



    Explica que, embora já transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não teria ocorrido a decadência, tendo em vista incidir o disposto no § 8º do art. 535 do CPC, o qual estabelece como o termo inicial da contagem o prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória a data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que, nada obstante a ADI 2.332 não tenha transitado em julgado, o ajuizamento da ação rescisória antes do termo inicial do seu ajuizamento (isto é, o trânsito em julgado da ADI 2.332), não afasta a possibilidade de apreciação da demanda, pois o art. 218, §4º, do CPC, considera tempestivo o ato processual praticado antes do início do termo inicial do prazo para sua realização. 



    Alega que, conforme a jurisprudência desta Corte, o efeito vinculante e a eficácia erga omnes da decisão do STF, que proclama a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, ocorre com a publicação da ata da sessão de julgamento, sendo que o julgamento de mérito da ADI 2.332 ocorreu em 17.5.2018, e a parte dispositiva dessa decisão foi publicada no Diário Oficial da União e no DJe de 28.5.2018, estando revogada a liminar anteriormente deferida, sem modulação de efeitos.



    Aduz, ainda, in verbis, que:



    “A adequação da decisão rescindenda aos percentuais de juros considerados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal implicou na redução do valor da condenação imposta ao INCRA, consoante demonstrado pela planilha de cálculos anexa e indicado nos tópicos antecedentes. 



    Como consequência disto, houve repercussão no montante a ser pago a título de honorários, eis que alterada a base de cálculo da verba em questão. Assim, no caso concreto, os honorários foram fixados em 5 % da diferença entre o montante ofertado e o fixado pelo juízo, o que deu origem ao ajuizamento de cumprimento de sentença também pela patrona dos exequentes, nos mesmos autos. 



    Por todo o exposto, requer-se, desde já, seja autorizado o levantamento de apenas R$ 218.119,36 a título de honorários advocatícios, bloqueando-se cautelarmente o valor restante, até o julgamento final da presente ação”. (eDOC 1, p. 14) 



    Ao final, requer:



    “(1) Liminarmente, requer-se o deferimento da tutela provisória, para, até a decisão final a ser proferida na presente ação rescisória, suspender os efeitos da decisão rescindenda, determinando-se:



    (1.1) A suspensão do pagamento, aos expropriados, de juros compensatórios, com relação ao valor apontado nesta exordial, até decisão final nesta ação rescisória, de modo a bloquear-se o pagamento da quantia de R$ 4.299.718,21 (diferença entre o valor executado e o devido, em razão do percentual de juros compensatórios aplicados);



    (1.2) Do mesmo modo, a suspensão do pagamento de honorários advocatícios que incidam sobre a parte ora questionada da indenização;



    (…)



    (4) No mérito, que seja provido o pedido de rescisão da decisão monocrática proferida nos autos do RE nº 955.144, diante da manifesta ofensa à norma jurídica, declarada constitucional pelo STF na ADI 2.332, inclusive, se for o caso, com aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, no que toca:



    (4.1) Ao capítulo de sentença da fixação dos juros compensatórios, como facultado pelo § 3º do art. 966 do CPC, pela violação aos dispositivos legais acima apontados;



    (4.2) Ao capítulo de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alteração da base de cálculo utilizada para sua fixação;



    (5) Após o juízo rescisório, requer que nova decisão seja proferida para, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, determinar que sejam os juros compensatórios fixados no percentual de 6%, conforme determina o caput do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, cuja constitucionalidade, conforme exposto, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 16)



    O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido em decisão constante do eDOC 20.



    Irresignado, o Incra interpôs agravo interno, reiterando os argumentos da inicial quanto à necessidade de concessão da tutela de urgência. (eDOC 24)



    Os réus apresentaram contestação (eDOC 33), arguindo, de início, as seguintes preliminares: i) inépcia da inicial; ii) impugnação ao valor da causa; iii) ilegitimidade passiva da advogada para compor o polo passivo desta ação; iv) decadência; e v) impossibilidade jurídica do pedido.



    A exordial, na visão dos requeridos, seria inepta e não haveria possibilidade jurídica do pedido, porquanto as disposições do Decreto-Lei 3.365/41 e do que foi decidido na ADI 2.332 não se aplicariam à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.



    Impugnam o valor da causa arbitrado pelo autor, no valor de R$ 5.264.268,09, haja vista que os índices apresentados seriam ilegais por não se aplicarem ao caso dos autos. No ponto, requerem que, caso prospere esta rescisória, seja determinada a correção do valor dos juros compensatórios no percentual de 6% para se apurar o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º c/c art. 293 CPC. 



    Em relação à ilegitimidade passiva, aduzem que o objeto principal desta ação rescisória não é a discussão sobre honorários sucumbenciais e, sim, sobre o percentual a ser aplicado a título de juros compensatórios. Assim, entendem que a modificação dos honorários, caso a ação seja julgada procedente, não confere legitimidade à advogada dos autores para integrar o polo passivo da lide, até por não ter sido parte no processo rescindendo. 



    Afirmam que é notório ter transcorrido o prazo decadencial, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 1º.3.2018 e esta ação foi proposta em 4.11.2021.



    Destacam que o acórdão rescindendo, após vinte e um anos de tramitação, foi proferido em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a Súmula 618/STF, de 17.10.1984, que permanece constitucional, hígida e não foi revogada.



    Ressaltam, ainda, que a ADI 2.332 sequer transitou em julgado, permanecendo pendente o julgamento dos embargos de declaração. 



    No mérito, entendem ser inconstitucional o disposto nos arts. 525, § 15 e 535, § 8º, do CPC, por ofensa aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da razoável duração do processo, previstos no artigo 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Defendem, também, que a MP 2.183-56/2001 seria inconstitucional quando pretende ser aplicada às hipóteses de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, porque lei complementar (no caso a LC 76/1993) não poderia ser alterada por medida provisória, nos termos dos arts. 59, 61 e 62, § 1º, III, da CF.



    No mesmo sentido, argumentam que também seria inconstitucional a Lei 13.465/2017, fruto da conversão da MP 759/2016 e que também revogou dispositivos da Lei Complementar 76/1993. 



    Além disso, pugnam pela aplicação da Súmula 343/STF. 



    Requerem, ao final, o acolhimento das preliminares arguidas e a extinção do processo, sem resolução do mérito, ou, superadas essas questões, a improcedência da ação rescisória. 



    Na réplica (eDOC 38), o Incra aduziu “reiterar os argumentos expostos por ocasião da petição inicial, requerendo, novamente, que seja dado total provimento aos pedidos formulados pela autarquia agrária, tendo em vista que a parte ré não trouxe, em sua contestação, fatos ou fundamentos que sejam aptos a impedir, modificar ou extinguir o direito”, e, nas alegações finais, informou que não possui provas a produzir. (eDOC 42)



    Cyro Ribas Taques e outros réus informaram não possuírem provas a produzir e, em alegações finais, reiteraram os termos da contestação. (eDOCs 45 e 47) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo interno do INCRA e posterior suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI 2.332.



    É o relatório. Decido.



1) Depósito prévio 



    Em se tratando de Fazenda Pública, não se aplica a exigência prevista no art. 968, II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).



    Sendo assim, está dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC) a cargo do Incra. 



2) Prazo Decadencial



    No tocante ao prazo decadencial, observo, de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 9.3.2023, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RE 955.144) certificado em 1º.3.2018 (eDOC 3).



    É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso).



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso).



    Não se desconhece, entretanto, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…)



    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 6º. No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.



    § 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso).



    O § 5º do art. 535 do CPC/2015 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418: 



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 17-11-2016)



    Em 2018, a tese proferida na ADI 2418, sobre a constitucionalidade do § 5º do art. 535 (e também do art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, ambos do CPC/73) foi reafirmada no RE 611.503, Rel. Min Teori Zavascki, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19.3.2019 (tema 360 da sistemática da repercussão geral), com as mesmas diretrizes anteriormente fixadas.



    No entanto, remanescia saber se a reabertura do prazo decadencial previsto na parte final do §8º do art. 535 do CPC (“cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”), apresentava-se compatível com os postulados da segurança jurídica, da proteção à confiança e da proporcionalidade, essenciais em um Estado democrático de Direito.



    Com base nesse raciocínio, levei à julgamento colegiado a AR 2.876, propondo a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, da expressão "cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal", constante do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do CPC, com modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os quais somente deveriam ser aplicados às ações rescisórias propostas após a publicação da ata de julgamento. 



    O julgamento, após pedido de destaque feito pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), na Sessão Virtual Plenária de 5.4.2024 a 12.4.2024, foi finalizado em 24.4.2025 (ata de julgamento publicada em 25.4.2025), sendo resolvida a questão de ordem com base nas seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)". (grifo nosso)



    Portanto, considerando que i) a presente ação rescisória foi proposta antes da publicação da ata de julgamento da AR 2876, pelo Plenário do STF, em que foi definido que § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, conclui-se que a presente ação rescisória é tempestiva. 



3)Preliminares 



    Os réus apontam como preliminares ao mérito (além da decadência já analisada): i) a inépcia da inicial; ii) impossibilidade jurídica do pedido; iii) ilegitimidade da advogada da causa rescindenda para compor o polo passivo da ação; e iv) impugnação ao valor da causa.



    A exordial, na visão dos requeridos, seria inepta e não haveria possibilidade jurídica do pedido, porquanto as disposições do Decreto-Lei 3.365/41 e do que foi decidido na ADI 2.332 não se aplicariam à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.



    No tocante à alegação de inépcia da petição inicial, o Código de Processo Civil preconiza o seguinte:  



    “Art. 330. (omissis)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.  



    A petição inicial não incide em nenhum dos vícios que poderiam levar a sua inépcia, pois não verifico qualquer incompatibilidade entre os argumentos apresentados pelo autor, podendo-se inferir da exordial que, de acordo com o julgamento da ADI 2332, o percentual a ser aplicado aos juros é de 6% ao ano, diferente do que foi fixado na demanda originária. Esse fato influencia na base de cálculo dos honorários, motivo pelo qual também há pedido de alteração desse valor. Assim, há perfeita correlação lógica entre a causa de pedir e os pedidos formulados pelo Incra. 



    Na sequência, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 aboliu a impossibilidade jurídica do pedido como causa de extinção do processo sem resolução do mérito, por se confundir com o próprio mérito da ação.



    Na verdade, tanto os argumentos relativos à inépcia da petição inicial, quanto à suposta impossibilidade jurídica do pedido, confundem-se com o próprio mérito da ação e, segundo a teoria da asserção, os elementos da ação são extraídos in status assertionis, isto é, de forma abstrata, à luz das afirmativas do demandante, as quais não padecem de qualquer vício formal apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito



    Assim, tendo em vista que as alegações dos réus sobre essas questões confundem-se com o próprio mérito da ação, neste tópico serão analisadas.



    Em relação à ilegitimidade passiva da advogada, entendem que a modificação dos honorários, caso a ação seja julgada procedente, não lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo da lide, por não ter sido parte no processo rescindendo. 



    Todavia, a rescisória possui capítulo específico postulando a diminuição do valor dos honorários advocatícios, cujo interesse é exclusivo da advogada demandada. Assim, se a procuradora pode vir a ter um direito definido na decisão rescindenda, afetado pelo que vier a ser decidido na presente ação rescisória, detém, inegavelmente, legitimidade passiva para a causa.



    No tocante ao valor da demanda, os réus não concordam com o montante arbitrado pelo autor, no valor de R$ 5.264.268,09, haja vista que os índices apresentados seriam ilegais por não se aplicarem ao caso dos autos. Requerem que, caso prospere esta rescisória, seja determinada a correção do valor dos juros compensatórios no percentual de 6% para se apurar o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, c/c art. 293 CPC. 



    O Incra justificou o valor de R$ 5.264.268,09 (cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos), argumentando ser equivalente à soma do valor da diferença de juros compensatórios com o valor da diferença dos honorários advocatícios entre o novo valor a ser fixado no julgamento de mérito da ação rescisória e o valor dos honorários advocatícios do acórdão rescindendo, que de fato é o que está sendo discutido na presente ação.



    No entanto, assiste razão aos réus quanto à necessidade de que, caso prospere esta rescisória, seja determinada a correção do valor dos juros compensatórios no percentual de 6% para se apurar o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, c/c art. 293 CPC.



    Perceba-se que, na planilha constante do eDOC 16, o Incra apresenta como valor dos juros compensatórios à taxa de 6% ao ano a quantia de R$ 2.423.548,40 e, em relação aos honorários advocatícios o valor de R$ 218.119,36, pedindo o bloqueio cautelar do valor restante, até o julgamento final da presente ação.



    Portanto, à mingua de indicação de um valor mais adequado ou aproximado pelos réus, mantenho, por ora, o valor da causa fixado pelo Incra, sem prejuízo de sua reavaliação quando da definição do proveito econômico obtido com a causa, o que influenciará na fixação dos honorários advocatícios. 



    Rejeito, por conseguinte todas as preliminares aventadas pelos réus, com exceção do valor da causa, o qual poderá ser apreciado equitativamente ao final da demanda.



4) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)



    A decisão rescindenda possui o seguinte teor: 



    “O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e do acórdão proferido no julgamento da ADI 2.332-MC, Rel. Min. Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 2/4/2004. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E JUSTA INDENIZAÇÃO. IMÓVEL IMPRODUTIVO. JURISPRUDÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no percentual de 12% ao ano (Súmula 618/STF e ADI 2.332), mesmo sendo o imóvel improdutivo. A imissão na posse, mesmo na vigência da Medida Provisória nº 1.577/97, não atrai a sua aplicação, tendo em conta a sua não conversão em lei no trintídio constitucional. A análise acerca do valor da indenização fixado pelo Tribunal de origem é incabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 472.210-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2013)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 12% AO ANO. SÚMULA STF 618. 1. A questão relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte, nos termos da Súmula nº 618 e da ADI 2.332-MC/DF. 2. Concluir de forma diversa do Tribunal de origem implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta sede recursal, conforme a Súmula STF 279 e precedentes. 3. Pedido recursal contido no agravo regimental não pode, por si só, alterar aquele originariamente deduzido no recurso extraordinário. 4. Agravo regimental improvido. (RE 549.350-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 21/5/2010)



    O acórdão recorrido diverge dessa orientação.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015”. (eDOC 2)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 17)



    Na presente ação rescisória, o autor alega que a decisão resindenda (RE 955.144) deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no entendimento de que “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e do acórdão proferido no julgamento da ADI 2.332-MC, Rel. Min. Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 2/4/2004”, estaria em confronto com o que foi decidido no julgamento de mérito da referida ADI 2332, pelo Plenário desta Corte em 17.5.2018.



    De início, afaste-se o argumento dos réus no sentido de que as disposições do Decreto-Lei 3.365/41 e do que foi decidido na ADI 2.332 não se aplicariam à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Isso porque o dispositivo que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal é expresso quanto a sua aplicabilidade, vide:



    “Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. 



    §1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário 



    §2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. 



    §3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. 



    §4º Nas ações referidas no §3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. (grifo nosso)



    Não há dúvida, portanto, quanto à incidência da norma às desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária.



    Em relação à ADI 2332, o Supremo Tribunal Federal, de fato, julgou parcialmente procedente a ação direta para reconhecer a constitucionalida